Tribunal: TJPA
Processo: 0815503-39.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815503-39.2022.8.14.0051

APELANTE: VALDELICE DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0815503-39.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: VALDELICE DE OLIVEIRA ROCHA

ADVOGADO: ABRAAO PEREIRA LACERDA – OAB/PA 28.874

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:

ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação fraudulenta de três empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados; (ii) a negativa de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo banco comprova a contratação dos empréstimos, com anexação dos contratos, documentos pessoais, comprovante de residência e transferências bancárias em favor da autora.

4. Ônus da prova devidamente cumprido pelo réu. Inexistência de demonstração, por parte da autora, de falsidade dos contratos ou de ausência de recebimento dos valores.

5. Alegação de desconhecimento da contratação não se sustenta diante do pagamento continuado das parcelas sem qualquer impugnação anterior.

6. Inexistência de cerceamento de defesa. Juiz pode indeferir prova considerada desnecessária à luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo legítimo o indeferimento da perícia grafotécnica diante da suficiência da prova documental nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de empréstimo consignado comprovada por documentação idônea e transferência bancária em favor do beneficiário. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDELICE DE OLIVEIRA ROCHA, objetivando a reforma da sentença de id.

26375645, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 26375595) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com três empréstimos consignados, nos valores de R$ 1.231,20 (72 parcelas mensais de 17,10, já tendo sido pago 65 parcelas); de R$ 1.368,00 (72 parcelas mensais de 19,00, já tendo sido pago 53 parcelas ) e; de R$ 2.368,80 (72 parcelas mensais de R$ 32,90, já tendo sido pago 54 parcelas), os quais alega nunca ter solicitado ou autorizado, afirmando terem sido realizados de forma fraudulenta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Em sentença (Id. 26375645), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 26375651, onde alega em apertada síntese que, houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia grafotécnica. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser anulada a sentença guerreada.

Contrarrazões ofertadas no Id. 26375656, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação dos empréstimos consignados nº 575134040, 582925558 e, 580725588, foram comprovadas pelo banco, que apresentou junto com a contestação os contratos firmados pelo próprio autor (id. 26375623 - Pág. 5; id. 26375621 e; id. 26375624 - Pág. 4), além dos documentos pessoais de identificação do Apelante (id. 26375621 Páginas 4-5 e id. 26375622 - Pág.6), bem como comprovante de residência (id. 26375623 - Pág. 8).

De igual modo, verifico que foi apresentado nos id.s 26375629; id. 26375630 e; id.

26375631, os documentos de TED devidamente autenticados, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora permaneça pagando por vários anos, um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após anos , vir

em juízo alegar que desconhece o referido contrato, sem ao menos ter demonstrado qualquer reclamação administrativa sobre o mesmo ou informado que recebeu os valores mutuados.

Assim, quanto ao indeferimento da prova pericial, além de verificar haver similaridade entre aquelas assinaturas postas nos contratos reclamados, em relação aquelas postas na documentação pessoal e na procuração, tenho ainda que a aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida.

De igual modo, a jurisprudência da Corte Superior (STJ) é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Ademais, o Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, afigura-se escorreita a decisão recorrida que a indeferiu.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025